Tribunal: TJDFT
Processo: 0735666-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. DOLO. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, devendo ser considerado que tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pelo ofendido.

2. Não há como acolher a tese absolutória da defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes e harmônicas para demonstrar, indene de dúvidas, a autoria delitiva do descumprimento da medida protetiva.

3. A suspensão condicional da pena constitui um direito subjetivo do condenado. Portanto, preenchidos os requisitos legais, é dado ao réu o direito à referida benesse e, se for o caso, deverá ser exercido nos moldes delineados pela Vara de Execuções Penais, após o esclarecimento das condições impostas. Precedentes

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.